Tribunal: TJDFT
Processo: 0752841-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752841-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TERRACO SHOPPING AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping contra decisão interlocutória da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela provisória de urgência na ação de conhecimento que tramita sob o no 0707902-39.2020.8.07.0018, ID no 78902126, págs. 1-2. 2. O agravante, em suma, defende que o ICMS não poderia incidir sobre a demanda contratada de energia elétrica, o que não pode ocorrer diante da natureza jurídica do tributo, conforme já decidiu o STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 593.824/SC (Tema 176) com Repercussão Geral reconhecida. 3. Faz considerações sobre a distinção entre a aquisição da energia elétrica e o consumo, destacando que é indevida a incidência do ICMS sobre a demanda contratada, pois somente pode ser cobrado quanto à demanda de potência efetivamente utilizada (Súmula no 391 do STJ). 4. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade da parcela do ICMS incidente sobre as operações de aquisição de energia elétrica contratada em todos os pontos de instalação a título de demanda contratada de potência. No mérito, pede a reforma da decisão, coma confirmação da liminar. 5. Preparo (ID no 22304931 e no 22304932). 6. É o relatório, cumpre decidir. 7. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O pedido de tutela de urgência é manejado em desfavor da Administração Pública, razão pela qual vale rememorar a avaliação da instrumentalidade do processo, uma vez que o direito processual deve observar as peculiaridades do direito material por ele veiculado. 9. Para proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação ao particular, o Legislador conferiu algumas restrições quando se trata de medida liminar pleiteada em desfavor da Fazenda Pública. 10. Dentre as prerrogativas dessa relação jurídico-processual, consta a vedação de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda (art. 1o da Lei no 8.437/1992). 11. O pedido de liminar confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 12. Apesar de demonstrada a probabilidade do direito vindicado, a relação jurídica mantida entre as partes já se estabelece há muito tempo, o que mitiga a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, se o agravante lograr êxito em sua pretensão fará jus à devolução dos valores que foram pagos indevidamente. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO